Tribunal: TJBA
Processo: 8077211-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077211-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA NEVES BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 380 DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Embora a simples propositura de ação revisional não iniba a caracterização da mora do devedor (Súmula 380 do STJ), existe prejudicialidade externa entre ação de revisão de contrato e ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente quando as obrigações contratuais, cujo inadimplemento ensejou a mora, estejam em discussão em demanda revisional anteriormente ajuizada.
2. A suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento definitivo da ação revisional ou pelo prazo máximo de um ano justifica-se pela necessidade de evitar decisões conflitantes e preservar o resultado útil do processo.
3. A função social do contrato e o princípio do mínimo existencial devem ser observados, especialmente quando a parte demonstra boa-fé contratual mediante adimplemento substancial das prestações.
4. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defere-se o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
5. O provimento do agravo de instrumento prejudica o julgamento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos nº 8077211-24.2024.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .